Tribunal: TJES
Processo: 5007200-08.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007200-08.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. TEMA 1082 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde, reembolso de despesas com terapias multidisciplinares e indenização por danos morais em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após a rescisão do contrato coletivo entre a operadora e a administradora de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a admissibilidade de tese fática sobre inadimplência arguida apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se a operadora de saúde possui responsabilidade solidária pela manutenção do vínculo contratual gerido por administradora de benefícios; e (iii) determinar se a operadora pode rescindir o contrato de beneficiário em pleno tratamento médico essencial à sua incolumidade física e desenvolvimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento processual civil proíbe a inovação de fatos e fundamentos em grau de recurso que não foram objeto de debate no primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da concentração da defesa.

4. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (Tema 1082/STJ).

5. A interrupção abrupta de terapias multidisciplinares (Método ABA) em criança com autismo, em fase crítica de neuroplasticidade, acarreta retrocesso irreversível no desenvolvimento, justificando a manutenção compulsória da cobertura.

6. A resistência injustificada em garantir a continuidade do tratamento de saúde e o reembolso de despesas médicas essenciais configuram dano moral indenizável, ante a angústia imposta ao beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

Segundo se depreende do exame acurado dos autos, a apelante introduziu, em sede de razões recursais, uma tese fática absolutamente inovadora: a de que o cancelamento do plano do autor teria decorrido de uma suposta inadimplência acumulada de 104 dias.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a contestação apresentada pela Unimed-Rio (ID 13064560) fundamentou a defesa exclusivamente na legalidade da rescisão do contrato coletivo mantido com a Qualicorp, afirmando, inclusive, que "não se trata de uma rescisão de contrato com a autora, mas sim entre a Unimed Rio e a Qualicorp, não podendo a Unimed Rio ser compelida a manter um contrato coletivo para o autor quando este contrato sequer existe mais".

Não houve, por assim dizer, na instância primeva, qualquer menção a atrasos nos pagamentos por parte do autor, tampouco a apresentação de extratos que corroborassem tal mora.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões já suscitadas e discutidas no processo:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Daí porque o ordenamento processual civil proíbe a inovação de fatos e fundamentos em grau de recurso que não foram objeto de debate no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da concentração da defesa.

Desta forma,
impõe-se não conhecer do recurso
quanto ao argumento de inadimplência do beneficiário.

II - MÉRITO

Inicialmente, a apelante argumenta que não possui responsabilidade pela manutenção do plano, pois a gestão contratual (ativação, cobrança e exclusões) seria exclusiva da administradora Qualicorp.

A esse respeito, sublinhe-se que, do ponto de vista lógico-jurídico, a operadora e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

A esse respeito, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, de sorte que a Unimed-Rio, na qualidade de operadora que presta o serviço médico e solicitou o encerramento do contrato, é parte legítima e responsável pela continuidade do tratamento.

Colha-se, a propósito do tema, julgado deste Egrégio Tribunal no sentido de que “
o entendimento jurisprudencial predominante orienta no sentido de que a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços
” (AP n. 5017476-89.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2024).

Em continuidade, cinge-se a controvérsia remanescente a aferir se a rescisão imotivada do contrato coletivo pode atingir beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que se encontra em pleno tratamento multidisciplinar.

Conforme orientação sufragada pelo C. STJ no
Tema Repetitivo 1082
, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física até a alta, mesmo após a rescisão do plano coletivo. Veja-se:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.
"

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 9.656/1998, notadamente de seus artigos 8º, §3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, que, em conjunto, revelam a intenção do legislador de proteger o consumidor em momentos de fragilidade, garantindo a continuidade de tratamentos essenciais.

No caso, observa-se que o autor é menor de idade (nascido em 16/10/2017) e portador de TEA (CID 10: F84.0). As provas documentais, especificamente os laudos médicos e relatórios evolutivos, atestam a necessidade premente de tratamento pelo Método ABA, com fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, razão pela qual a interrupção abrupta dessas terapias, em fase crítica de neuroplasticidade, importa em retrocesso irreversível no desenvolvimento do menor, sem que tenha sido oportunizado migração para plano adequado.

No que tange aos danos morais, a ameaça de cancelamento e a efetiva resistência em reembolsar terapias essenciais a uma criança com deficiência configuram angústia que transcende o mero aborrecimento, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) compatível com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Colha-se, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL . CONTRATO COLETIVO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ . CANCELAMENTO DO CONTRATO MENOS DE 30 USUÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria salientou os requisitos pelos quais devem ser mantidos a manutenção dos serviços de assistência médico hospitalar quando o consumidor estiver contínuo tratamento, senão vejamos a tese firmada no TEMA 1 .082/STJ: Tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Neste contexto, ainda que a recorrida afirme que a recorrente não estava fazendo uso do plano saúde, as provas trazidas pela consumidora dão conotação diversa do estado de saúde e de urgência para tratamento das mazelas que afetam a mesma. Assim, desconsiderar tal fato é praticamente abandonar uma idosa sem tratamento, mesmo tendo arcado com sua obrigação ao longo do período de vigência contratual . 3. Ademais, revela-se importante destaque à hipótese dos autos quanto a impossibilidade aplicação do Tema 1.047/STJ pura e simplesmente, pois (i) não existe tese fixada; (ii) imprescindibilidade de motivação idônea para rescisão unilateral, conforme precedentes recentes do STJ na preservação do contrato com menos de 30 usuários.
4 . Considerando o ato cancelamento indevido, o que certamente causou aflição a consumidora, especialmente pela avançada idade e delicado estado de saúde, deve-se reconhecer o ato ilícito, nexo causal e dano a ser devidamente reparado. Neste contexto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007586-93.2022 .8.08.0014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que amparada na proteção constitucional à saúde e na jurisprudência firmada acerca da matéria.

Do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)